Tribunal: TJDFT
Processo: 0715968-65.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE REAJUSTE. GENÉRICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a execução pelo indeferimento da petição inicial, por entender que o título exequendo não possuía liquidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o contrato juntado aos autos possui eficácia de título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Vige, em nosso ordenamento jurídico, a regra de que não há execução sem título executivo que a autorize, consagrando o brocardo "nemo executio sine titulo". Segundo disposto no artigo 783 do CPC, "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível".
4. No caso em análise, o apelante pretende a execução de contrato de locação, previsto no inciso VIII do art. 784 do CPC.
5. Com relação à atualização do valor do aluguel, foi contratualmente previsto que “o índice a ser adotado para reajustamento será o maior dentre os editados pelos órgãos competentes.”
6. a adoção de índice de reajuste genérico retira a liquidez do título, uma vez que não é possível determinar qual foi o índice aplicado para corrigir os aluguéis ora cobrados, sendo certo que a mera menção de que seria o “maior dentre os editados pelos órgãos competentes”, sem apontar sequer quais são os índices editados pelos órgãos competentes, não lhe confere a liquidez necessária. Percebe-se, outrossim, que em nenhum momento o exequente esclarece qual teria sido o “maior índice dentre os editados pelos órgão competentes” que foi aplicado ao período cobrado, o que denota a possibilidade de que nem mesmo o próprio exequente tenha conhecimento de qual o índice de reajuste utilizado.
6.1. Assim, a conclusão é que não há liquidez e certeza quanto ao título supracitado, não tendo o caráter de executividade.
7. Instado a emendar a petição inicial, o apelante não acudiu à sugestão judicial. Logo, agiu certo o Juízo a quo ao julgar a ação sem resolução do mérito, ante o não atendimento da ordem judicial, nos termos dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 784; Lei no 8.245/91, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1003878-19.2021.8.26.0344 de relatoria do Desembargador Fabio Tabosa na 29a Câmara de Direito Privado.